Tribunal: STF
Processo: RE 1334066
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Prefeito de Natal e o Município de Natal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 30, I, II, e V, 175, parágrafo único, III, 196, 197, 198, 204, I, 205 e 206, IV, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A matéria constitucional versada nos arts. 30, I, II e V, e 175, parágrafo único, III, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas n. 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de cobrança de taxas para a expedição de diplomas, para inscrição de processo seletivo seriado, bem como para custeio de alimentação, considerada a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Essa orientação se estende aos serviços públicos de saúde e assistência social: Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EDUCAÇÃO. GRATUIDADE DO ENSINO PÚBLICO EM ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LV, 127, 129, 206, IV, E 208, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1016263 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGOS 206, INCISO IV, E 208, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENSINO PROFISSIONALIZANTE – ESTADO – ALIMENTAÇÃO – COBRANÇA – IMPROPRIEDADE. Ante o teor dos artigos 206, inciso IV, e 208, inciso VI, da Carta de 1988, descabe a instituição pública de ensino profissionalizante a cobrança de anuidade relativa à alimentação” (RE 357148, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.3.2014). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE 1036076 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018). 
    “TAXA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SERIADO – INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR – UNIVERSIDADE PÚBLICA – ARTIGO 206, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O mesmo raciocínio utilizado na elaboração do Verbete Vinculante nº 12 deve ser observado nas hipóteses de cobrança de taxa para inscrição de processo seletivo seriado em Universidade Pública, considerada a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” (AI 748944 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.8.2014). 
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTABELECIMENTO OFICIAL. COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA. INADMISSIBILIDADE. EXAÇÃO JULGADA INCONSTITUCIONAL. I - A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. II - Embora configure ato burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação superior. III - As disposições normativas que integram a Seção I, do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos princípios explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino brasileiro” (RE 562779, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 27.02.2009). 
    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTABELECIMENTO OFICIAL. COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA. INADMISSIBILIDADE. EXAÇÃO JULGADA INCONSTITUCIONAL. I - A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. II - Embora configure ato burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação superior. III - As disposições normativas que integram a Seção I, do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos princípios explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino brasileiro” (RE 510378, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.10.2008). 
    Não prospera, por seu turno, a preliminar de não cabimento da ação direta arguida, pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 125, § 2º, da Lei Maior, autoriza a ação de controle concentrado de constitucionalidade de norma municipal perante o Tribunal de Justiça local. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – A QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, art. 125, § 2º) – LEGITIMIDADE DESSA FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO PLANO ESTADUAL, MESMO QUE SE TRATE DE MERA REPRODUÇÃO, NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO, DE REGRA INSCRITA NA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA – ESSENCIALIDADE, NO ENTANTO, DE QUE O PARADIGMA DE CONFRONTO, EM TAL CONTEXTO, SEJA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE INVOCAÇÃO, COMO PARÂMETRO DE CONTROLE, DE CLÁUSULA QUE, INSCRITA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUALIFIQUE-SE COMO PRECEITO DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA POR PARTE DOS ENTES FEDERADOS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DESTE INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO. – Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula normativa que, inscrita na Constituição Estadual, reproduz, com idêntico conteúdo redacional, regras constantes da própria Constituição Federal, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º, da Constituição da República. – O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão somente, a Constituição do próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes. – Esta Corte Suprema reconhece possível, sempre em caráter excepcional, a invocação de normas inscritas na Constituição Federal, como parâmetro de controle em sede de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local (CF, art. 125, § 2º), unicamente na hipótese de referidas normas constitucionais federais qualificarem-se como preceitos de observância compulsória pelas unidades federadas, situação essa que se registra nestes autos. – A jurisprudência que esta Corte firmou em tema de aplicabilidade da regra de competência consubstanciada no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal ressalta que falecerá competência originária ao Supremo Tribunal Federal sempre que o objeto da causa não envolver direitos, interesses ou vantagens que digam respeito, unicamente, à própria Magistratura” (Rcl 25283 MC-AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).
    Por fim, o entendimento firmado no julgamento da ADI 5082, Rel. Min. Edson Fachin, não aproveita aos recorrentes, uma vez que a autorização para a cobrança de quota mensal por colégios militares se deu em razão do reconhecimento de “peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais”. 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora